Tribunal: TJBA
Processo: 8085744-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085744-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JESSICA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

SR09/CA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO PELA APELADA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO E DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) NOS AUTOS DE ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

1. O ônus probatório quanto à existência da suposta relação jurídica contratual, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, recai sobre a ré, já que seria fato impeditivo/extintivo do direito da autora. No entanto, a Apelada apresentou contestação genérica, não indicando o negócio jurídico que gerou a cessão e a inscrição no órgão de proteção ao crédito. Nem mesmo prova da alegada cessão de crédito foi feita pela Apelada.

2. Portanto, diante da ausência de prova produzida pela Apelada que comprovasse ser a negativação devida, forçoso é reconhecer a inexistência da dívida relacionada na inicial.

3. Dessa forma, está presente nos autos a irregularidade dos débitos, estes comprovadamente pagos, logo, a inclusão dos dados da Apelante nos cadastros de proteção ocorreu ilegítima.

4. Assim, em razão do valor fixado nos autos de origem, majoro os danos morais para R$ 10.000 (dez mil reais) sobre o valor da causa, mantendo-se os demais termos da sentença primeva.

5. Em observância ao art. 85, do Código de Processo Civil, e tendo em vista que o Apelante não obteve êxito recursal, majoro a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da causa.

7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8085744-42.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JESSICA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA

e Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA